Tribunal: TJMT
Processo: 1037021-12.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037021-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.390.181-53 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DE OUTROS SERVIÇOS – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – BLOQUEIO DO CARTÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDAE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – BOA-FÉ CONTRATUAL – BLOQUEIO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente a parte promovente acerca do bloqueio de seu cartão de crédito por conta de débitos oriundos de outros serviços contratados, oportunizando a quitação dos débitos, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente no bloqueio indevido de cartão de crédito ante a existência de inadimplemento de débitos de outros serviços contratados, sem a notificação prévia, mas julgou improcedente o pedido de desbloqueio do cartão, pois foi notificado dos débitos no curso da lide, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/03/2021, ID 51696946) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois o bloqueio encontra-se previsto no Estatuto Social da instituição. Alegou que não há necessidade de notificação prévia, bastando ao bloqueio que haja débitos em aberto por parte do afiançado.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovida, ora recorrente, entende que não praticou qualquer ato ilícito porque o bloqueio encontra previsão no Estatuto Social da instituição financeira. Alegou que o contrato possui cláusula expressa no sentido de que havendo débitos (inclusive de outros serviços contratados) é devido o bloqueio do cartão na modalidade crédito.

Entendeu o magistrado
a quo
que o bloqueio foi indevido, pois não houve notificação prévia, comunicando o consumidor quanto aos débitos e quanto à iminência do bloqueio, o que lhe causou dano moral, pois teve o cartão recursado por duas oportunidades.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a notificação é imprescindível, mesmo para privilegiar a boa-fé contratual, pois não há sequer como o consumidor arcar com a dívida que afiançou sem que, para isso, tenha conhecimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente a parte promovente acerca do bloqueio de seu cartão de crédito por conta de débitos do afiançado, oportunizando-lhe a quitação dos débitos, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que o mesmo deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitram no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022